Tribunal: TJBA
Processo: 8052181-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052181-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator:
Adriano Augusto Gomes Borges - Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

AGRAVANTES: MARIA CRISTINA RICARDO DOS SANTOS e MARIA ELIZABETE RICARDO DOS SANTOS

Advogados: MARIA ELIZABETE RICARDO DOS SANTOS, ANDRÉ LUÍS NASCIMENTO RICARDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, X, DO CPC. CONTA-CORRENTE CONJUNTA. BLOQUEIO DE MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO PROTETIVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta-corrente conjunta das Executadas. O Juízo de origem entendeu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplicava-se, somente, à caderneta de poupança, sendo necessária, para extensão a outras contas, a comprovação da destinação dos valores ao mínimo existencial, o que teria sido ausente no caso concreto.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, a valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em conta-corrente; estabelecer se o bloqueio de tais valores compromete o mínimo existencial das Recorrentes, especialmente diante da ausência de fundamentação, quanto à ilegitimidade da constrição em face de Terceira não executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Instrumental é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por impugnar decisão proferida em sede de Execução.

4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclina-se no sentido de que a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser interpretada de forma ampliativa, alcançando contas-correntes, fundos de investimento e papel-moeda, desde que ausente indício de má-fé ou fraude.

5. In casu
, o valor bloqueado (R$ 2.612,29 – dois mil, seiscentos e doze reais e vinte e nove centavos) é substancialmente inferior ao limite legal e presumidamente destinado à subsistência da parte Agravante, o que justifica a proteção ao mínimo existencial.

6. A ausência de manifestação do Juízo de origem quanto à ilegitimidade da constrição em relação à Recorrente Maria Cristina, terceira alheia à Execução, bem como o não enfrentamento da Exceção de Pré-Executividade, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. O
periculum in mora
está caracterizado pela alegação de que o valor bloqueado representa a totalidade da reserva financeira das Executadas, inviabilizando o custeio de despesas básicas, com risco à sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.283.224/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.109.114/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.03.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047789-04.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 03.12.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8011953-67.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 11.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8052181-50.2025.8.05.0000
,

oriundos da
Comarca d
a Capital
, em que figuram como Recorrente
s

MARIA CRISTINA RICARDO DOS SANTOS
e
MARIA ELIZABETE RICARDO DOS SANTOS
, sendo
Recorrido
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.